Tribunal: TJES
Processo: 5000992-88.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-88.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: TEOFELO CELIM JANUARIO
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré a ressarcir a quantia de R$ 110,97 (cento e dez reais e noventa e sete centavos), relativo aos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Isso porque, apesar de devida a restituição do valor pago pelo “Relógio Smarth Multifuncional”, a ausência de entrega do produto, adquirido pelo requerente por meio eletrônico, configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não enseja dano moral.

Outrossim, segundo entendimento firmado pela 3ª turma do STJ,
“
a falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título”
.
(REsp 1.399.931)

Cumpre ressaltar que a revelia não induz necessariamente à procedência de todos os pedidos formulados, devendo a parte autora comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Desse modo, cabia ao requerente demonstrar a excepcionalidade da ocorrência de abalo psicológico a garantir a condenação por dano moral, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007122104, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/10/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007122104 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/10/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017).

Mercadoria não entregue. Danos morais não caracterizados. Mero inadimplemento contratual. Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ausência de lesão a direito da personalidade. Indenização indevida. Restituição dos valores despendidos pela autora com o pagamento de honorários de advogado contratado. Interpretação do art. 389 do CC . Recurso da ré provido e recurso da autora improvido, por maioria de votos. (TJ-SP, APL 00221122220108260451, 33ª Câmara de Direito Privado, Relator: Hamid Bdine, Julgado em: 24/06/2013).

MERCADORIA NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA NO PRAZO ASSINALADO. PAGAMENTO À VISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. BEM QUE NÃO É ESSENCIAL (TAPETE). MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Segundo a moderna doutrina e a jurisprudência dominante, pequenos dissabores e contrariedades, normais na vida em sociedade, não são indenizáveis. Imprescindível asseverar que na vida em sociedade as pessoas têm que se submeter a certas situações inevitáveis, sob pena de se tornar impossível tal convivência, ainda mais nos dias de hoje. Nessa linha de raciocínio, existem situações que se consubstanciam em aborrecimentos comuns do cotidiano moderno, não suscetíveis de indenização. São situações, certamente, desagradáveis, que geram aborrecimentos, mas que, no entanto, são inevitáveis e não passíveis de qualquer reparação (REsp n. 604.620, do Paraná, rel. Min. Nancy Andrighi)". (TJ-SC, Primeira Turma de Recursos – Capital, Recurso Inominado RI 00140887720138240023, Relator: Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Julgado em: 29/06/2017).

Dessa forma, diante da ausência de demonstração do abalo concreto suportado pelo autor, conclui-se que a respeitável Sentença recorrida, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, deve ser reformada, para afastar a condenação a tal título.

Destarte,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.